Tribunal: TJSP
Processo: 1027573-18.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027573-18.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
TEREZINHA FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, é embargada ASSOCIAÇÃO
CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027573-18.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o 1.027.573-18.2018.8.26.0405/50.000
Embargante:
TEREZINHA FÁTIMA DOS SANTOS OLIVEIRA
Embargada:
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
Comarca:
OSASCO
Voto n.o 45.405
Embargos
declaratórios.
Alegada
contradição
e
obscuridade. Inocorrência. Pretensão de rediscussão
da matéria que extrapola o objeto do recurso em
questão. Caráter infringente configurado. Embargos
rejeitados, anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 222/226, alegando que o julgado foi contraditório ao
dispor acerca da inovação processual em sede recursal, pois é fato
reconhecido que, ao menos, uma parte da conta foi quitada antes da
propositura da demanda, o que se encontra descrito na inicial.
Argumenta, ainda, obscuridade, ao afirmar que a dívida somente foi
totalmente paga pela operadora após a propositura da demanda,
porém, não há prova da data do pagamento, bem como obscuro o v.
acórdão no que tange ao indeferimento da gratuidade de justiça, haja
vista que tem quase 60 anos, é dona de casa, consta como dependente
do marido na declaração de IRPF, sem acesso às finanças, informando
que quem pagou as custas foi seu cônjuge. Requer, assim, o acolhimento
dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, bem como o
prequestionamento dos artigos 98 do Código de Processo Civil; artigos 6o,
inciso VII, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;
artigo 940 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027573-18.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
3
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A pretexto de obscuridade e contradição, pretende a
embargante rediscutir a matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não
tem supedâneo legal, mesmo porque, tais vícios não se encontram no
julgado.
É cediço que a contradição que autoriza a oposição
dos aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou
seja, quando houver divergência entre a fundamentação e a conclusão
adotada, o que não ocorre no caso em exame.
Outrossim,
também
não
se
vislumbra
nenhuma
obscuridade no julgado, que abordou toda a controvérsia, com clareza,
além do que, encontra-se devidamente fundamento o indeferimento do
benefício de gratuidade de justiça em sede recursal, pág. 224.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal
dos embargos declaratórios
especialmente quando inocorrentes os
pressupostos que justificam a sua adequada utilização
não pode
conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou
de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios
da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação da
recorrente visa empresar aos embargos de declaração efeitos infringentes,
o que não se mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Assim, não há vícios a serem sanados no v. acórdão,
de modo que eventual irresignação em relação à solução de mérito nele
contida deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto inviável a reforma
pretendida nesta sede.
Finalmente, considera-se prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027573-18.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
4
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08-05-2006, p. 24).
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A293